Tribunal: STF
Processo: RE 1457966
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CEMIG Geração e Transmissão S.A. formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MUNICÍPIO DE ITABIRITO. CEMIG. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. IMUNIDADE RECÍPROCA. NÃO ALCANÇADA.



    É legítima a incidência de IPTU sobre o imóvel que é de propriedade exclusiva da CEMIG, a teor do que dispõe o art. 32, do CTN. 



    As sociedades de economia mista prestadoras de serviço público a titulo oneroso não são alcançadas pela imunidade prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal, em razão da exceção estabelecida no §3º do citado artigo. 



    Recurso conhecido e provido. 



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.



    Sustenta que a execução fiscal é baseada em dívida de imóvel que apenas figura no patrimônio da empresa para viabilizar a prestação do serviço público essencial de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica à coletividade, razão pela qual deve receber tratamento equiparado aos bens de natureza pública, mediante aplicação da imunidade tributária recíproca. 



    Assevera que a titularidade do serviço essencial de energia elétrica permanece vinculada à União, transferindo-se à sociedade de economia mista apenas a execução do serviço, com o objetivo de maior eficiência e eficácia na prestação da atividade.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecida a extensão da imunidade tributária recíproca ao bem afetado, objeto da lide, com a consequente procedência dos embargos à execução fiscal. 



    É o relatório. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu que a CEMIG, sendo uma sociedade de economia mista, estaria fora do alcance da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, da Carta Federal, vez que seria exploradora de atividade econômica, tendo capital negociado em bolsa de valores. Concluiu, assim, pela incidência do IPTU sobre o imóvel de propriedade da concessionária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Contudo, no caso da imunidade de que trata o artigo 150, VI, "a", da CF/88, o constituinte foi claro ao excepcionar, no §30do artigo 150, não só o patrimônio relacionado à exploração da atividade econômica, mas também os bens das pessoas jurídicas que exigem contraprestação ou pagamento de preços e tarifas pelo usuário, ou seja, a imunidade não recai sobre os prestadores de serviços públicos. 



    ......................................................................................................



    E como é fato notório que o serviço da CEMIG é prestado a título oneroso, possuindo a sociedade de economia mista finalidade lucrativa e capital negociado na bolsa de valores, conclui-se pela não aplicação da imunidade constitucional. 



    .......................................................................................................



    Assim, mostra-se legitima a incidência de IPTU sobre o imóvel que é de propriedade exclusiva da CEMIG, a teor do que dispõe o ad. 32, do CTN, in verbis: (...)



    Esse entendimento se afasta da jurisprudência assente do Supremo acerca da matéria, no sentido de que as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial e exclusivo do Estado são abarcadas pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, independentemente da cobrança de tarifas aos usuários na prestação dos serviços públicos.



     O Plenário, ao analisar o RE 1.320.054, piloto do Tema n. 1.140/RG, reafirmou a jurisprudência, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    (RE 1.320.054 RG, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de maio de 2021)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. 



    Importante ressaltar, nesse passo, a análise do RE 600.867, piloto do Tema n. 508/RG, em que o Supremo destacou as sociedades de economia mista com participação acionária negociada em Bolsas de Valores. A empresa que estivesse, inequivocamente, voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não faria jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição. Não é este o contexto da CEMIG.



    Ressalto, no ponto, citação direta à empresa, ao longo do julgamento, pelo voto-vista de Sua Excelência a ministra Cármen Lúcia:



    Tem-se reconhecido a imunidade tributária recíproca, em situações análogas às que aqui se apresentam, como relativamente à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, sociedade de economia mista de capital aberto, com participação acionária do setor público na ordem de 62,12% (ações ordinárias), com ações negociadas em bolsa de valores interna e externa (37,88%), que presta serviço de fornecimento de energia elétrica. 



    Este Supremo Tribunal tem reconhecido a favor da Cemig a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU cobrado por diversos municípios mineiros. Esse entendimento em referência tem sido adotado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; RE n. 1.097.339-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018; RE n. 1.003.246-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2017, e RE n. 918.704-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015, entre outros). 



     Além dos percentuais de composição do capital social, indicados pela eminente ministra, a destacarem o controle dos acionistas do setor público (federal, estadual e municipal), cumpre sublinhar que a Companhia, operando serviços essenciais de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, no Estado de Minas Gerais, não se submete a regime de concorrência (sendo responsável por 96% do abastecimento da rede). 



    Ambas as Turmas desta Suprema Corte já confirmaram a imunidade tributária recíproca dessa sociedade de economia mista, naqueles bens e serviços vinculados às suas finalidades essenciais:



     (...) SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. (...)



    II - O acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. (...)



    (RE 1.040.268 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13 de junho de 2018)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 



    2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. (...)



    (RE 1.313.226 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de agosto de 2023)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. (...)



    (RE 1.313.229 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de agosto de 2023)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a imunidade tributária recíproca, e extinguir a Execução Fiscal relativamente à cobrança do IPTU, nos imóveis afetados à prestação de serviço público pela recorrente, invertidos os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente